Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA No 692 DOS RECURSOS REPETITIVOS. COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de: a) suspensão do curso do processo, na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Pet. no 12.482-DF, diante da necessidade revisão do entendimento firmado no tema no 692, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos; e b) imposição, ao devedor, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela credora, da obrigação de restituição dos valores concernentes ao reajuste da complementação de sua aposentadoria, recebidos com amparo em tutela provisória posteriormente revogada.
2. A referida Corte Superior determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC, diante da necessidade de revisão do entendimento firmado no tema no 692, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 692, não pode ocorrer na presente hipótese, pois a controvérsia ora em exame não é a mesma representada pelo aludido precedente vinculativo, segundo o qual afigura-se possível “a devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”.
4. É apropriada a via processual do cumprimento de sentença, bem como a pretensão ao crédito exercida, de acordo com as regras previstas no art. 302 do CPC, observada a proibição do enriquecimento sem causa.
5. A pretensão à devolução de valores recebidos pelo beneficiário em montante superior ao devido, em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada, submete-se ao prazo de prescrição de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, cuja fluência tem início apenas com o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela provisória anteriormente deferida em favor do beneficiário, momento em que cessam definitivamente seus regulares efeitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.